Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723471-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS D E S P A C H O Ciente da comunicação do Juízo a quo quanto ao julgamento do feito originário (ID 65175855). Esclareça-se que o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão (ID 197653151) que rejeitou a tese de incapacidade alegada pela ré agravante e reconheceu válida a citação realizada nos autos. Cinge-se a controvérsia, portanto, na análise da validade da citação da agravante, ré da ação de verificação e imissão de posse, em razão da alegação de incapacidade, e na verificação, no caso concreto, do direito de restituição dos prazos processuais, que são questões relacionadas com a validade dos atos processuais do feito, não prejudicadas pela sentença proferida. No julgamento singular, inclusive, faz o magistrado referência à decisão objeto do presente agravo de instrumento nos seguintes termos: “Também já foram superadas as alegações acerca da capacidade civil da requerida e da validade dos atos processuais praticados neste feito, nos termos das decisões de ID’s 197653151 e 199442825, e das manifestações do Ministério Público”. Assim, apesar de o processo de origem ter sido sentenciado, não se vislumbra a perda do objeto do presente recurso. Reinclua-se o processo em pauta e aguarde-se julgamento. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora